Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, nos id’s 12879811 e 12879815, apresentou as renúncias ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos substituídos processualmente IBRAHIM YUSEF MAHMED ALI e HONORO NEVES DA SILVA. O processo havia sido suspenso pela decisão de id 12879761 desta relatoria, confirmada pela decisão da relatoria designada, conforme id 12879801 e pelo acórdão em sede de agravo interno ao id 12879515, exceto quanto aos beneficiários acima citados. O exequente na petição de id 15641840 postulou o prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE e requereu face a ausência de homologação das renúncias apresentadas quanto à correção monetária pelo IPCA-E, informar que os substituídos acima citados delas desistem, pugnando por sua não homologação. Devidamente intimado, o Distrito Federal, ao id 15816890, não se opôs ao pleito do Sindireta, desde que não homologadas as respectivas renúncias. Por meio da decisão de id 15881813 foi revogada a suspensão do feito, indeferida a pretensão de desistência da renúncia ao índice IPCA-E e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para a elaboração dos cálculos dos valores devidos aos anuentes IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI e HONORO NEVES DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 11242810, o previsto no artigo 1oF da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11960/2009”. Antes dos autos serem remetidos à Contadoria Judicial, o Sindireta peticionou ao id 16193901 solicitando o destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20% (vinte por cento) conforme autorizada ao id 12879638. Os cálculos foram elaborados e juntados pela Contadoria Judicial ao id 16681590, com base na taxa de remuneração da poupança. O exequente, devidamente intimado, ao id 17283643, manifestou concordância com os cálculos, porém solicitou o pagamento por meio de requisição de pequeno valor uma vez que os valores concernentes aos servidores não ultrapassam a 40 (quarenta) salários mínimos e, por fim, vindicou a retenção de 20% (vinte por cento) da verba honorária contratual. O Distrito Federal por sua vez, devidamente intimado, quedou-se inerte conforme se depreende da certidão da Secretaria do Conselho Especial acostada ao id 17875445. É o relato necessário. Decido. In casu, após consulta ao site deste Tribunal, verifica-se que os autos do EE PJE 0010431-49.2008.8.070000 encontram-se sobrestados pela sistemática da repercussão geral acerca do tema 792. Noutro giro, ao compulsar os autos desta execução e os dos embargos à execução, não foram encontradas as anuências ao termo de transação ao acordo de id 12879605 quanto aos substituídos processualmente IBRAHIM YUSEF MAHMED ALI e HONORO NEVES DA SILVA, motivo pelo qual revogo parte da decisão de id 15881813, notadamente a alínea “d”, uma vez que os substituídos processualmente não são optantes pelo pagamento por meio de precatório quanto aos seus créditos. Ademais, os autos do EE PJE 0010431-49.2008.8.070000 estão sobrestados pela sistemática da repercussão geral referente ao tema 792, devendo o presente feito aguardar o desfecho do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de dar prosseguimento a esta execução quanto aos servidores não anuentes ao acordo de id 12879605. I. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador